Tribunal: TJDFT
Processo: 0738408-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA – HEMOCENTRO e do DISTRITO FEDERAL. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça ao autor. Em suas razões de recurso, o autor sustentou, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Asseverou que sua renda mensal é de R$ 6.930,99 (seis mil novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos), que são insuficientes para cobrir suas despesas mensais, as quais totalizam R$ 10.051,12 (dez mil e cinquenta e um reais e doze centavos), conforme demonstram os documentos juntados aos autos. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o agravante pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se o pleito liminarmente ora requerido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, encontram-se presentes os requisitos para o deferimento do provimento liminar vindicado pelo agravante. O “periculum in mora” foi demonstrado, tendo em vista que o não recolhimento das custas iniciais implicará a extinção do processo de origem. De igual modo, faz-se presente o “fummus boni iuris”, uma vez que o agravante demonstrou a relevância da fundamentação recursal. Com efeito, as alegações do agravante estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à pretensão deduzida neste Agravo de Instrumento. Isso porque a presunção de sua hipossuficiência, ainda que relativa, somente pode ser afastada havendo nos autos elementos que infirmem a declaração de pobreza apresentada pela parte. Na hipótese vertente, o autor, ora agravante, comprovou que, embora seus rendimentos mensais líquidos totalizem R$ 6.930,99 (seis mil novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos), referida quantia é totalmente comprometida com o pagamento de despesas mensais ordinárias e, sobretudo, com o pagamento de três empréstimos, não possuindo sequer saldo positivo em sua conta bancária. Desse modo, não há como afastar a presunção ínsita na declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante. É dizer, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem que o agravante reúne condições de arcar com o pagamento das despesas do processo, sem comprometer seu sustento e de sua família. Por tais razões, DEFIRO o pedido liminar, para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Por via de consequência, fica sobrestada a obrigação de recolhimento das custas iniciais nos autos de origem, que deve ter seu regular prosseguimento. Comunique-se ao d. magistrado prolator da decisão agravada. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora